Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705494-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença (autos n. 0714708-22.2022.8.07.0018), movido por JOSE AMARO DE FARIAS. A decisão agravada acolheu a impugnação e determinou sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para a apuração do valor devido, aplicando-se o IPCA-E (ID 222530945): “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal- IBRAM em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, objetivando a percepção de honorários advocatícios. A deflagração ocorreu pela decisão de id 214105741. A executada trouxe a impugnação de id 218667846, discordando da aplicação da taxa SELIC na atualização dos cálculos apresentados pelo exequente. Pede seja a correção feita pelo INPC até 08/2024 e pelo IPCA, a partir de 09/2024. Pugna pelo acolhimento da impugnação. Em contrarrazões de id 221808572, o exequente rebate as alegações contidas na impugnação e defende a legalidade de sua execução. É o suficiente a relatar. Decido. A emenda constitucional de no 113/2021, de fato, não se aplica à atualização de honorários advocatícios, porquanto se destina a modificar os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias estabelecendo novo regime de pagamento de precatórios, além de modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e permitir o parcelamento dos débitos previdenciários. Natureza distinta, portanto. Ademais, consoante inteligência contida no § 1o, do art. 523, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios têm como destinatários o advogado e não à parte. Veja. “§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Acrescento que a jurisprudência dominante fixou o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser atualizados em observando-se os índices do INPC e IPCA-E. Logo, não há como se acolher o pedido do exequente na forma como requerido. Em sendo assim, acolho a impugnação e determino sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para a apuração do valor devido, aplicando-se o IPCA-E. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Int.” Em seu recurso, o agravante alega que a aplicação da taxa Selic se respalda na vigência da EC n. 113/2021. Afirma que, em 8/12/2021, fora publicada a EC n. 113/2021, que, entre outras coisas, no seu art. 3o determinou que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Esclarece que a partir da vigência da EC n. 113/2021 (09/12/2021), deve ser aplicada a supracitada norma, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado pela Selic até o efetivo pagamento, que é a norma legal em vigência, e não o IPCA-E. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que se determine a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, prosseguindo-se o feito nos moldes da petição do cumprimento de sentença instaurado pelo exequente. É o relatório. Decido. O presente agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Não há necessidade de recolhimento do preparo recursal diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença ajuizado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal- IBRAM em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, objetivando a percepção de honorários advocatícios. A executada impugnou a decisão de id 218667846, discordando da aplicação da taxa SELIC na atualização dos cálculos apresentados pelo exequente. Pede seja a correção feita pelo INPC até 08/2024 e pelo IPCA, a partir de 09/2024. Pugna pelo acolhimento da impugnação. Em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, adota-se a taxa SELIC como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o, segundo o qual: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: “[...] Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.). Destarte, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante devem se atualizados pela taxa SELIC e não pelo INPC. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para que seja determinada a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 14:23:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador